Tribunal: TJBA
Processo: 0331061-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331061-94.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Tereza Silva Anunciação Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário. O cerne recursal versa sobre a possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002). Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal. De igual modo são os recentes precedentes desta Corte: Apelação Cível nº 8000426-95.2019.8.05.0032, julgada em 09/08/2023 - Relatora: DESª. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS e Agravo Interno nº 8000369-72.2022.8.05.0032.2.AgIntCiv, julgado em 01/08/2023 - Relator: Des. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para modificar o acórdão constante do ID 21231213 no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, condenando o apelado Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, tendo em vista que trata-se de obrigação de fazer, o valor da causa não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0331061-94.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante Tereza Silva Anunciação (REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. G/X